Tribunal: STF
Processo: AI 701462
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
   JULGADO. NÃO-INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO.
   INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 19 DA LEI N. 9.099/95. QUESTÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.